Tribunal: TJMT
Processo: 1038997-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038997-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARILEY DE OLIVEIRA SILVA ARIZAWA - CPF: 208.467.031-49 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOVANA MARIA DA SILVA - CPF: 809.098.091-00 (ADVOGADO), IGOR HONORATO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 065.597.141-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVAN
TE(S):
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S):
MARILEY DE OLIVEIRA SILVA ARIZAWA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO POR INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ART. 932, III, DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. TAXATIVIDADE MITIGADA INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, deixou de conhecer de Agravo de Instrumento por manifesta inadmissibilidade, diante da impugnação a decisão interlocutória que rejeitara preliminares de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a rejeição de preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta enseja interposição de agravo de instrumento, sob a ótica da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; e (
ii
) se a decisão monocrática que não conhece de recurso com base em sua inadmissibilidade deve ser reformada por afronta à razoabilidade ou à ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sendo a decisão interlocutória de rejeição de preliminares — como a de ilegitimidade passiva e de incompetência — matéria insuscetível de impugnação imediata.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à inadmissibilidade do agravo de instrumento contra decisões que rejeitam essas preliminares, por não constarem no rol do art. 1.015 do CPC.

5. A taxatividade mitigada apenas se aplica quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade da discussão em momento posterior, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6
. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “Não é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, salvo demonstração de urgência decorrente da inutilidade da discussão em apelação.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.015 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.957.987/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 05.06.2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DO BRASIL SA

contra decisão proferida em ID.
329123363
, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por sua manifesta inadmissibilidade.

Em suas razões recursais (ID.
334025880
),
a parte agravante, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da violação ao art. 1.015 do CPC – da taxatividade mitigada – agravo de instrumento cabível contra decisões interlocutórias.

2.

D
a ilegitimidade passiva;

3.
D
o tema 1150 do
STJ;

4.

I
ncompetência absoluta da justiça comum
;

5.
Da ausência de razoabilidade da decisão monocrática.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática para conhecer o Agravo de instrumento interposto.

Recurso tempestivo (ID.

334138861
)

Contrarrazões em ID.
338868856.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVAN
TE(S):
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S):
MARILEY DE OLIVEIRA SILVA ARIZAWA

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DO BRASIL SA

contra decisão proferida em ID.
329123363
, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por sua manifesta inadmissibilidade.

Sustenta o Agravante, em síntese, que a rejeição das preliminares de ilegitimidade e de incompetência configuraria hipótese de cabimento do agravo de instrumento à luz da taxatividade mitigada, ante o suposto risco de preclusão e de prejuízo ao exercício da ampla defesa.

Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para que seja conhecido o agravo de instrumento.

Pois bem.

No caso em apreço, o Agravante interpõe o presente agravo interno com o objetivo de impugnar a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento (ID 329123363), em razão de sua inadmissibilidade.

O recurso de agravo de instrumento, por sua vez, foi interposto contra decisão que indeferiu as preliminares de incompetência e ilegitimidade e saneou os autos.

Cumpre ressalvar que o art. 932, inciso III, do CPC/15 permite ao Relator não conhecer do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, estiver prejudicado o seu exame ou a parte recorrente não houver impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Assim, analisando detidamente o que dispõe o art. 1.015 do CPC/15, verifica-se que a interposição do agravo de instrumento deve observar o princípio da taxatividade, de modo que a parte agravante enquadre sua irresignação em uma das hipóteses permissivas, vejamos:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Todavia, a decisão interlocutória
de saneamento e de organização do processo
agravada não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas, por se tratar de decisão que rejeitou
preliminares de incompetência e ilegitimidade
arguida pela agravante, motivo pelo qual a análise da pretensão recursal encontra óbice legal.

Nesse sentido é entendimento do STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.957.987/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023.)

Aliás, o STJ já se manifestou acerca do não cabimento do agravo de instrumento para a hipótese de rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ORA AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, II, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

Interposto Agravo de Instrumento, não foi ele conhecido, pelo Tribunal de origem, ao fundamento de que, "tratando-se de matéria não compreendida no rol das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC e da inexistência de situação que configure lesão grave ou de difícil reparação, a discussão não restará preclusa, pois será possível devolvê-la ao Tribunal em futuro recurso de apelação ou em contrarrazões, em atenção ao que dispõe o art. 1.009, § 1o, do CPC".

III. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "não é cabível a interposição do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015"
(STJ, REsp 1.701.917/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 19/12/2017). Nesse sentido: STJ,
AgInt
no REsp 1.788.015/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 25/06/2019.

[...].”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.063.181/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019,
DJe
de 24/9/2019.)

Além disso, não se vislumbra na hipótese o requisito da urgência capaz de autorizar a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC/15, pois a urgência apta a permitir a taxatividade mitigada se caracteriza apenas quando “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018,
DJe
19/12/2018).

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que, com fulcro no art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício, não conheceu do Agravo de Instrumento interposto, diante da sua inadmissibilidade.

Tomem-se as providências de estilo.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026